Tribunal: TJDFT
Processo: 0720013-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720013-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ILDERLANIO DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. FLAGRANTE DA POSSE DE BENS SUBTRAÍDOS E INSTRUMENTOS DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA. AUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. Ainda que o réu não tenha sido visto pelas vítimas e testemunhas policiais praticando os crimes em análise, a forma como o apelante foi flagrado na condução de veículo investigado e na posse de bens subtraídos das vítimas e de instrumentos dos crimes, é possível firmar convicção judicial acerca de sua autoria delitiva, máxime quando sua versão se mostra isolada, no conjunto probatório. 2. Não tendo a Defesa apresentado justificativa plausível acerca da posse, pelo réu, dos bens subtraídos e dos instrumentos aptos a romper obstáculos de veículos, prevalece a tese da acusação em relação à autoria delitiva do réu. 3. Conquanto o coeficiente majoritariamente utilizado pela jurisprudência para a fixação da pena-base seja de 1/8 (um oitavo), nos casos em que a circunstância judicial for mais gravosa, a quantidade de pena deverá ser proporcionalmente fixada, em atenção ao princípio da individualização da pena, mas não de forma excessiva, como na espécie. Pena-base readequada. 4. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na segunda fase da dosimetria o agravamento da pena superior ao critério amplamente adotado, qual seja, 1/6 (um sexto), demanda fundamentação que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais gravosa. Reconhecida a reincidência, com base em apenas uma condenação criminal transitada em julgado, deve ser aplicado o referido critério. Pena readequada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 155, ambos do Código Penal, asseverando que o órgão julgador, ao decidir, não teria utilizado, como parâmetro, a conduta praticada nem a descrição contida na lei; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, em razão da ausência de provas de que teria cometido o crime; c) artigo 59 do CP, afirmando que a pena-base deveria ter sido fixada no seu mínimo legal. Sustenta que a fração de aumento referente à agravante deve seguir os preceitos das causas de aumento de pena analisadas na terceira etapa, que variam entre 1/6 (um sexto) e dois terços. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP e 386, incisos V e VII, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 155, ambos do CP, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve seguir quanto à suscitada divergência pretoriana, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação à alínea ‘c’ do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027